Tribunal: TJSP
Processo: 0060806-89.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060806-89.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
ROSSATO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reconhecer a figura privilegiada do tráfico
(§ 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06); reduzir a pena a um (01) ano e oito (08) meses
de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias/multa, cada diária no mínimo legal;
substituir a privação de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de outros dez (10) dias/multa, também no mínimo legal, e estipular o
regime aberto para a hipótese de reconversão.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060806-89.2016.8.26.0050 -Voto no
2
@Apelação Criminal n° 0060806-89.2016.8.26.0050.
Apelante: Bruno Rossato de Souza.
Apelado: Ministério Público.
10a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 41.346 Relator.
O Juízo da 10a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou RODRIGO ROSSATO DE SOUZA a cumprir pena de cinco
(05) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos (500)
dias/multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O réu não se conforma e recorre em busca da absolvição,
sustentando que não há prova suficiente da autoria, pois em desfavor dele existe
apenas a palavra dos policiais que realizaram a prisão, os quais têm interesse no
desfecho condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do redutor, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a mitigação
do regime prisional (fls. 195/205).
Contrarrazoado o recurso (fls. 209/221), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 21 de julho de 2016, por
volta de 13:00 horas, na Rua Edite Piaf, no 10, Lajeado, nesta Capital, o Apelante
trazia consigo, para fins de tráfico, 18 porções de “maconha”, pesando 40,6g e 43
porções de cocaína, pesando 30,1g, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060806-89.2016.8.26.0050 -Voto no
3
determinação legal e regulamentar.
Consta que os policiais Manaces e Oseas realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio de drogas, quando
avistaram o Apelante e notaram que ele carregava um saco nas mãos e manifestou
comportamento suspeito assim que viu a viatura. Resolveram abordá-lo e
constataram que na sacola havia drogas.

Interrogado perante a autoridade policial, o Apelante
negou a imputação, sustentando que passava pelo local e parou para cumprimentar
colegas. Nada disse sobre as drogas (fls. 11). Em juízo ele tornou a negar a
propriedade do entorpecente, que viu apenas na delegacia. Trabalhava com vendas
num shopping, mas no dia do fato estava de folga (sic) _ gravação audiovisual.
O laudo de exame químico toxicológico comprovou que
as substâncias apreendidas são “maconha” e cocaína (fls. 17/19 e 133/135).
E a versão exculpatória não convence, porque ficou
isolada nos autos, contrariada que foi pelos relatos harmônicos e coesos prestados
pelos policiais, os quais afirmaram na fase policial, e confirmaram em juízo, que as
drogas foram encontradas em poder do Apelante, no interior de um saco plástico
que ele trazia consigo. Asseguraram que ele admitiu que estava no local para
comercializar as substâncias, e que alegou ter chegado fazia pouco tempo (fls. 09/10
e gravação audiovisual).
E nada nos autos sugere que os policiais agissem
imbuídos do propósito de incriminar o réu injustificadamente, mesmo porque sequer
o conheciam. E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que
policial não é suspeito e não está impedido de depor apenas em decorrência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060806-89.2016.8.26.0050 -Voto no
4
funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em juízo, como
qualquer testemunha, somente será desconsiderado se for contrariado validamente
por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
Assim, de rigor a condenação.
Mas a pena aplicada comporta reparo, pois o Apelante é
primário, menor de 21 anos e a quantidade de droga apreendida, apesar de suficiente
para demonstrar o propósito mercantil, não é exagerada e possibilita a incidência do
redutor no grau máximo (2/3), valendo pontuar que não houve prova de que o
Apelante integrasse organização criminosa ou que se dedicasse a atividade dessa
natureza.
Assim, a pena é reduzida a um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias/multa.
Satisfeitas as exigências do artigo 44, do Código Penal, a
privação de liberdade é substituída por serviços à comunidade e pagamento de
outros dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal. E para a hipótese de
reconvenção fica estipulado o regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reconhecer a figura privilegiada do tráfico (§ 4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06); reduzir a pena a um (01) ano e oito (08) meses de
reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias/multa, cada diária no mínimo legal;
substituir a privação de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de outros dez (10) dias/multa, também no mínimo legal, e estipular o
regime aberto para a hipótese de reconversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060806-89.2016.8.26.0050 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator